Tribunal: TJDFT
Processo: 0711075-95.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRDR No 21. RECURSOS EXCEPCIONAIS PENDENTES. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível extinguir cumprimento individual de sentença coletiva com base em tese firmada em IRDR ainda submetida a recursos excepcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 982, inc. I, do CPC determina a suspensão dos processos que versem sobre controvérsia submetida a IRDR, cessando apenas na hipótese prevista no §5o do dispositivo.
4. O art. 987, § 1o, do CPC atribui efeito suspensivo automático aos recursos especial e extraordinário interpostos contra o acórdão do IRDR, mantendo a suspensão dos processos correlatos até o julgamento pelos Tribunais Superiores.
5. O regime jurídico do IRDR difere do sistema dos recursos repetitivos, pois o acórdão do incidente permanece sujeito à revisão integral pelo STJ e STF, podendo resultar na fixação de tese de alcance nacional.
6. A extinção definitiva de processos enquanto pendentes os recursos excepcionais compromete a isonomia e pode gerar coisas julgadas incompatíveis com futura orientação das Cortes Superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A interposição de recurso especial e extraordinário contra acórdão proferido em IRDR mantém a suspensão dos processos correlatos até o julgamento pelos Tribunais Superiores, em razão do efeito suspensivo automático previsto no art. 987, § 1o, do CPC. 2. É prematura a extinção de cumprimento individual de sentença coletiva fundada em tese firmada em IRDR ainda pendente de apreciação em recursos excepcionais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 982, I e § 5o; 987, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.869.867/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.4.2021; STJ, REsp n. 1.976.792/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.5.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.142.134/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.12.2022; TJDFT, 0719879-86.2024.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 4.3.2026; TJDFT, 0706753-03.2023.8.07.0018, Rel. Des. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 17.9.2025.